Tribunal: TJDFT
Processo: 0725278-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de execução de título extrajudicial que maneja o agravante em desfavor dos agravados, indeferindo o pedido de penhora dos direitos aquisitivos pertinentes ao imóvel de matrícula no 540-A, do Ofício do Registro Imobiliário da Comarca de Arinos/MG, de propriedade da primeira agravada e que se encontra gravado de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator